Tribunal: TCU
Processo: 021.846/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Wenceslau Braz Lopes de Barros, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data de publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios na ADI 3.834, ocorrida em 4/9/2024; 9.3. determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 262 do Regimento Interno desta Corte; e 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.